Tribunal: TJMT
Processo: 1022405-29.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022405-29.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 021.684.611-04 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado – omissão fundada em anotações preexistentes em nome da reclamante – os embargos de declaração devem ser providos.

2.
No caso em comento, a parte autora possui anotação preexistente, devendo ser excluída a condenação por danos morais.
3.
Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença
a quo
que declarou a inexistência do débito questionado e condenou a parte Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A Embargante alega que houve omissão no julgado, em razão da parte autora possuir anotações preexistentes à negativação discutida nos presentes autos, de forma que se impõem a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Requer que seja conhecido e dado provimento aos presentes embargos, diante da omissão apontada.

Foi apresentada as contrarrazões pela parte Embargada no id. 117717477.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In
casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

T
enho que
assiste razão
a Embargante, pois verifica-se que a decisão ora embargada foi proferida em sentido contrário
à
s provas existentes nos autos.

No presente feito, a Embargante
/Recorrida
colacionou,
em sua peça de defesa,
extrato
SERASA CONCENTRE
que
demonstr
a a existência de anota
ç
ões
preex
istente
s
em nome da
parte
Embargada
-
Id.
104466470
.

Desta forma, entendo que houve erro material na decisão colegiada
,
que
manteve a indenização por danos morais
,
quando, na realidade,
deveria ter
aplicado
a Súmula 385 do STJ
,
devendo os presentes embargos serem acolhidos para
o
fim de sanar e re
parar o vício
(
omissão
– erro material)
contido na decisão, posto que foi fundado em falsa premissa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivo, e

ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a existência do erro material
/
omissão
e sanar o vício, passando a fundamentação e a parte dispositiva do voto embargado a ter
em
a seguinte redação:

VOTO-MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais.

Na petição inicial a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome,
no valor de
R$84,67 – datado em 02/12/2019
,
o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação.

Em contrapartida, a empresa Requerida sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e corroborando com suas alegações apresentou faturas e telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, unilateral, incapaz
de comprovar a contratação do serviço. Portanto, não restou comprovada a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

O juízo de primeiro gra
u declarou a inexigibilidade do débito questionado
e condenou a parte Reclamada ao pagamento de R$
3
.
5
00,00 (
três
mil
e quinhentos
reais) a título de danos morais.

Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório merece reforma, posto que analisando o extrato
SERASA CONCENTRE
,
consulta realizada
em
13/01/2021,
apresentado pela Reclamada
,
em sua peça de defesa -
id
104466470
, é possível verificar a existência de
0
8
(
oito
) inscriç
ões anteriores
, veja-se:

Anotação preexistentes

- Negativação discutida nos autos

R$84,67 – disponível em 02/12/2019

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que
a
s referidas anotações preexistentes
não seja
m
legítima
s ou que foram excluídas
, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ainda
n
ão restou comprovado que
as inscrições anteriores foram objeto de questionamento judicial
ou extrajudicial
.

Desse modo, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Ante ao
exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
e,
no mérito,
DOU
-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a indenização a título de dano moral, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, mantendo os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.
”

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022